Tribunal: TJMT
Processo: 1000199-10.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000199-10.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA REGINA CANDIDO TAVARES - CPF: 070.513.188-29 (EMBARGADO), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRADO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

– MULTA ASTREINTE – OMISSÃO NA LIMITAÇÃO OU FIXAÇÃO DE TETO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REVISÃO DO VALOR QUE PODE OCORRER DE OFÍCIO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Não há necessidade de limitar ou fixar um teto para multa astreinte, haja vista que o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000199-10.2023.8.11.0004

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO: SANDRA REGINA CANDIDO TAVARES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A,
contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao recurso do banco embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art.487, I, CPC e consequentemente: a) confirmando a tutela de urgência concedida em parte no id. 108061278, para que o requerido proceda à restituição do valor retido de R$4.854,44, subtraído o valor da quantia com o desconto modulado, bem como os valores já estornados ao id. 110330172; b) Tendo em vista que a requerida já foi condenada na obrigação de modular as prestações devidas pela autora para que não ultrapassem em 30% da renda bruta da autora, relativas ao contrato n. 940921469, bem como considerando o reiterado descumprimento do comando judicial, majorou a multa diária para o valor de R$3.000,00 (três mil reais) para o caso de descumprimento da presente decisão, com fulcro no art. 139, IV, do CPC/2015; c) condenou a requerida no pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela autora, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (17/02/2023, id. 110330171) e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC.

Em suma, o embargante aponta que o acórdão é omisso quanto a limitação ou fixação do teto para multa diária, caso ocorra eventual descumprimento da medida.

Dessa forma, entende que as
astreintes
devem ser limitadas para que não atinja valores astronômicos ou que ultrapasse o próprio proveito econômico da demanda, a ponto de se tornar mais atrativa do que o objeto principal.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados (id.
238535692
).

A parte embargada apresentou contraminuta em id. 239787683, pugnando pela rejeição dos presentes embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DA RENDA DA AUTORA - DESCONTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DO BANCO - 373, II, DO CPC - DANO MORAL CONFIGURADO– QUANTUM MANTIDO – ASTREINTES - MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO -SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Restou evidenciado o desconto indevido em conta corrente da autora, a configurar prática de ato ilícito e descumprimento de ordem judicial, visto já que o banco foi condenado a limitar os descontos em folha de pagamento.

A hipótese em questão não se trata de mero aborrecimento ou simples dissabor, mas sim de inegável abalo, caracterizador de dano moral. Isso porque houve reiteração da prática abusiva diante do descumprimento de decisão judicial, bem como desconto indevido no salário da autora que possui caráter alimentar.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, merecendo ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, é medida que se impõe.

Os honorários fixados na sentença merecem ser retificados de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, pois devem ser fixados sobre o percentual da condenação e não sobre o valor da causa”.

Todavia, razão alguma assiste ao banco embargante, sobretudo porque o entendimento consolidado da jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, é no sentido de que
“A decisão que impõe astreintes não preclui nem faz coisa julgada material; sendo possível sua revisão até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução”
(REsp 1.862.279/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe de 25/05/2020).

A propósito, no julgamento do REsp no. 1.333.988/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a SEGUNDA SEÇÃO, no Tema Repetitivo no. 706, consolidou a tese de que
“a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”
.

Logo, o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, razão pela qual não necessita ser limitada.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRADO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MULTA ASTREINTE – OMISSÃO NA LIMITAÇÃO OU FIXAÇÃO DE TETO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REVISÃO DO VALOR QUE PODE OCORRER DE OFÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há necessidade de limitar ou fixar um teto para multa astreinte, haja vista que o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo”.

(N.U 1014487-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024